Tribunal: TJMT
Processo: 0001036-59.2007.8.11.0096
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001036-59.2007.8.11.0096
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO ACELINO MOREIRA FILHO - CPF: 476.922.439-72 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ITAGIBA JORGE MOREIRA (VÍTIMA), Donaldo Eyng (ASSISTENTE), Joaquim Marcelino Moreira (ASSISTENTE), Cassimiro da Silva Filho (ASSISTENTE), José Antonio Fereira (ASSISTENTE), JOAO BARBOSA DA SILVA - CPF: 411.372.801-15 (ASSISTENTE), SELITO IVO QUATRIN - CPF: 115.937.680-87 (ASSISTENTE), ITAGIBA JORGE MOREIRA - CPF: 454.304.709-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, II E IV, C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 25 DO CP. PROVAS DOS AUTOS QUE ATESTAM A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A absolvição sumária com base na alegação de legítima defesa somente pode ser decretada quando verificados, indene de dúvidas, os requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal.

02. A par da comprovação da materialidade delitiva, os elementos de convicção angariados aos autos, sobretudo o relato extrajudicial da vítima e o depoimento da testemunha ocular, convergem à conclusão de indícios de autoria, o que enseja a pronúncia,
nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal
.

03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Antônio Acelino Moreira Filho
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba nos autos da ação penal n. 0001036-59.2007.8.11.0096, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal

(id. 220686656).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula sua absolvição sumária, uma vez que, em sua ótica, teria agido em legítima defesa (id. 220686658).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 220686664).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 220686667).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 224847673).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Antônio Acelino Moreira Filho
foi denunciado pelo cometimento do delito de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2º, II e IV,
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal), praticado em desfavor da vítima
Itagiba Jorge Moreira
, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta no incluso Inquérito Policial em epígrafe que no dia cinco (05) de Outubro de 2000, por volta das 18:00 horas, na Fazenda São José, Comunidade Cruzeiro do Sul, neste Município, ANTONIO ACELINO MOREIRA FILHO (devidamente qualificado a fls. 10) tentou dar cabo à vida de ITAGIBA JORGE MOREIRA, apenas não consumando seu intuito por circunstâncias alheias a sua vontade.

De acordo com as investigações, no horário, data e local encimados, a vítima encontrava-se com sua família, ocasião em que o denunciado chegou proferindo diversas ofensas em relação a seu pai. Inesperadamente ANTONIO sacou de uma espingarda (apreendida e periciada as fls. 06 e 14), ao que a vítima evadiu-se.

Vendo que sua esposa e filha estavam indefesas retornou ao local, momento que efetuou um disparo, atingindo-o na região acima do peito direito (mapa topográfico de fls. 67).

Verifica-se que a vítima não faleceu por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois fugiu do local, não sem antes ser atingido por diversos golpes com a espingarda e um pedaço de pau.

Segundo consta o denunciado agiu impelido por motivo fútil, haja vista consistir em discussão envolvendo questões patrimoniais, dentre elas, a retirada de madeiras da propriedade de sua família. Nítida, pois a desproporcionalidade.

Ademais, observo que o crime foi cometido de modo a dificultar qualquer defesa da vítima, haja vista o ataque inesperado [...]”.
(id. 220685722 - págs. 8/9).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente nos termos da denúncia oferecida.

Nesta instância recursal, o pronunciado alega que agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois o disparo que atingiu o ofendido teria sido efetuado durante uma contenda, razão pela qual requer sua absolvição sumária.

De início, destaca-se que, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato

e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal. Por sua vez, a absolvição sumária baseada em excludente de ilicitude reclama comprovação indene de dúvidas.

Dessa forma, em que pese o inconformismo do recorrente, os elementos de convicção angariados aos autos denotam que a pronúncia deve ser mantida.

A materialidade é inconteste, ao passo que sequer é objeto de impugnação recursal.

Os indícios de autoria, por seu turno, são verificados por meio do depoimento extrajudicial da vítima e relato em sede de instrução de uma das testemunhas oculares.

Na fase administrativa, o ofendido
Itagiba Jorge Moreira
, que é primo do recorrente, declarou que estava na “Fazenda São José, quando subitamente apareceu o pronunciado e começou a ofender moralmente seu pai, Joaquim Marcelino Moreira, xingando-o de “vagabundo”, “safado” e “ladrão”, na presença de sua esposa e filha. Afirmou que, então, devido ao fato dele estar armado com uma espingarda, começou a correr, porém, ao pensar que sua filha e esposa corriam riscos, voltou, momento em que o recorrente disparou contra ele (id. 220685722 - pág. 21).

Relatou que, após o disparo, o recorrente passou a agredi-lo com o próprio cabo da arma e também com um pedaço de pau. Discorreu que conseguiu escapar das agressões, devido à intervenção de um funcionário chamado João, oportunidade em que alcançou sua camionete e deixou o local. Mencionou, por fim, que um dos disparos atingiu sua filha no braço, mas não lhe casou lesão grave (id. 220685722 - pág. 22).

Durante a fase judicial, o ofendido não foi encontrado para prestar declarações.

Além disso, em juízo, tem-se o relato da testemunha presencial
João Barbosa da Silva.
Ele narrou que, a mando de Joaquim, pai da vítima e tio do recorrente, era o responsável por administrar o imóvel rural denominado “Fazenda São José”. Informou que, após o almoço, ouviu a vítima e o recorrente iniciarem uma discussão sobre quem mandava e quem era o dono da fazenda, esclarecendo que este desentendimento se intensificou, levando os dois a brigarem fisicamente (id. 220685727).

Salientou que, durante a briga, uma terceira pessoa, de prenome Tiago, alertou o ofendido para fugir, pois o réu estava armado. Relatou que, neste momento, após a luta corporal, o pronunciado apareceu com uma arma e atirou no peito da vítima, e que, após o tiro, batia na cabeça dele com o cabo da espingarda e com um pedaço de pau. Destacou que a vítima, ferida, implorou por ajuda, momento em que o declarante interviu, confrontou o recorrente e impediu que ele continuasse com as agressões (id. 220685727).

Contou que, embora o pronunciado tenha concordado em parar, ele ainda tentou pegar outra arma em um dos quartos, oportunidade em que a testemunha trancou a porta e evitou que ele prosseguisse no intento homicida. Ainda, declarou que ele e os outros que ali estavam conseguiram socorrer o ofendido e que, posteriormente, o acusado fugiu (id. 220685727).

O recorrente, quando interrogado em juízo, disse que, além do processo de inventário, há uma demanda judicial a respeito da nulidade das matrículas que compõem o imóvel rural, e que, no dia dos fatos, após retornar do pasto com o vaqueiro João, a vítima chegou armada afirmando ser o dono da fazenda e ameaçando-o de morte. Discorreu que, apesar de tentar evitar a briga, o ofendido avançou com a espingarda, o que resultou em uma luta entre eles, ocasião em que houve o disparo em meio ao entrevero. Afirmou que, após o tiro, cada um correu para um lado e que não sabe o que aconteceu depois.

Diante desse cenário probatório, não é possível reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que tal provimento necessita que as evidências dos autos demonstrem, de maneira inequívoca, os requisitos insculpidos no artigo 25 do Código Penal.

Consoante se verifica das provas produzidas, em especial do depoimento da testemunha presencial
João
,

não se evidencia, de maneira clara e incontroversa, que o recorrente tenha utilizado de meios moderados para afastar uma suposta agressão injusta, atual ou iminente, capaz de justificar o disparo de arma de fogo que resultou nas lesões indicadas no Laudo de Lesão Corporal e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (id. 220685722 - págs. 107/110).

Desse modo, ainda que seja creditada em favor do pronunciado a versão trazida em seu interrogatório, ou seja, que a discussão foi iniciada pelo próprio ofendido e que o disparo de arma de fogo ocorreu por acidente em meio à luta corporal travada entre eles, tais assertivas são contrapostas pelo relato extrajudicial da vítima e pela narrativa judicial da testemunha ocular, de modo que pairam dúvidas sobre o que verdadeiramente ocorreu.

Logo, compete à Corte Popular esclarecer os fatos, mediante aprofundada incursão nas provas, notadamente se sua ação é amparada pela excludente de ilicitude apontada ou até mesmo se a conduta reúne as elementares configuradoras do crime de homicídio tentado.

A propósito, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, definir se a conduta praticada representa legítima defesa, como se destaca:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5º, XXXVIII, d, da CF) [...]”.
(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

Assim, o caderno processual evidencia a materialidade delitiva e os indícios de autoria do recorrente, de sorte que, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a manutenção da sentença de pronúncia é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024